Tribunal: TJBA
Processo: 8062225-65.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8062225-65.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ILTON TRAJANO DA SILVA

Advogado(s)
:
ANA LUIZA SANTOS MARQUES

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO PARA POSTO IMEDIATAMENTE SUPERIOR. LEI ESTADUAL Nº 14.186/2020. APLICAÇÃO DO ART. 7º. DIREITO ADQUIRIDO AOS PROVENTOS CALCULADOS SEGUNDO A LEGISLAÇÃO ANTERIOR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS ATÉ 31/12/2021. ATO INATIVADOR ILEGAL. EFEITOS FINANCEIROS A PARTIR DA IMPETRAÇÃO. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado de segurança impetrado por policial militar da reserva remunerada contra ato do Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando a reclassificação de sua inatividade, com o recálculo dos proventos com base na remuneração do posto imediatamente superior (Capitão), nos termos do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001, em razão de ter preenchido os requisitos para a aposentadoria antes de 31/12/2021.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se o impetrante, policial militar inativo, tem direito de ter seus proventos calculados com base na remuneração do posto imediatamente superior, nos termos da legislação anterior à Lei Estadual nº 14.186/2020;
(ii) estabelecer o termo inicial e os critérios de atualização das diferenças remuneratórias devidas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança, previsto no art. 5º, LXIX, da Constituição Federal e regulado pela Lei nº 12.016/2009, protege direito líquido e certo contra ato ilegal ou abusivo de autoridade, desde que o direito seja comprovável de plano, sem necessidade de dilação probatória.

O art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001 assegurava aos policiais militares o direito de terem seus proventos calculados com base na remuneração integral do posto imediatamente superior quando, contando com trinta anos ou mais de serviço, fossem transferidos para a reserva remunerada.

A Lei Estadual nº 14.186/2020 revogou esse benefício, mas, em seu art. 7º, garantiu aos militares estaduais que estavam em atividade em 17/12/2019 a aplicação da legislação anterior, desde que preenchessem os requisitos legais até 31/12/2021.

Restou comprovado que o impetrante, admitido em 10/09/1990, encontrava-se em atividade em 17/12/2019 e completou trinta anos de serviço em 10/09/2020, preenchendo, portanto, as condições legais exigidas para a inatividade sob a égide da norma anterior.

A revogação posterior do benefício não alcança situações já consolidadas, sob pena de violação ao princípio do direito adquirido (CF, art. 5º, XXXVI).

O ato inativador que desconsidera o direito ao cálculo dos proventos com base no posto imediatamente superior é ilegal e deve ser retificado pela Administração.

Não se trata de aumento de vencimentos fixado judicialmente, mas de determinação para cumprimento da legislação vigente à época em que o servidor implementou os requisitos para a aposentadoria.

Os efeitos financeiros retroagem apenas à data da impetração do mandado de segurança, conforme as Súmulas 269 e 271 do STF.

A partir da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplica-se a taxa SELIC, de forma única, para atualização monetária, compensação da mora e remuneração do capital, nas condenações envolvendo a Fazenda Pública.

IV. DISPOSITIVO

Segurança concedida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI e LXIX; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; Lei Estadual nº 7.990/2001, art. 92, III; Lei Estadual nº 14.186/2020, arts. 5º e 7º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-BA, Mandado de Segurança nº 8057296-23.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 18.07.2024, Seção Cível de Direito Público.
Súmulas nºs 269 e 271 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Mandado de Segurança n.
8062225-65
.2024
.8.05.0000
, no qual figura como Impetrante
ILTON TRAJANO DA SILVA
e, como autoridades coatoras, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outro
s
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes desta Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em

CONCEDER
a segurança vindicada
,
nos termos do voto
condutor
.

Salvador, data de registro no sistema.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06